Tribunal: TJSP
Processo: 1023163-77.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência - Irresignação da autora – Inscrição do nome da autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito – Prova suficiente da existência do débito – Exercício regular de um direito pela ré – Danos morais não configurados – Litigância de má-fé caracterizada,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência - Irresignação da autora – Inscrição do nome da autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito – Prova suficiente da existência do débito – Exercício regular de um direito pela ré – Danos morais não configurados – Litigância de má-fé caracterizada, tendo em vista que a requerente negou deliberadamente a existência de débito com a ré – Minoração do quantum – Admissibilidade – Redução do valor para o montante de 2% do valor atualizado da causa (art. 81, caput, do CPC) – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023163-77.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EDNALVA
BALDEZ DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023163-77.2019.8.26.0405 -Voto no 3722
2
Apelação Cível no 1023163-77.2019.8.26.0405
Apelante: Ednalva Baldesz Duarte
Apelada: Cred System Administradora de Cartão de Crédito Ltda.
Juiz: Wilson Lima da Silva
Comarca: Osasco 8a Vara Cível
Voto n. 3722
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de
improcedência - Irresignação da autora Inscrição do nome
da autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao
crédito
Prova suficiente da existência do débito

Exercício regular de um direito pela ré Danos morais não
configurados Litigância de má-fé caracterizada, tendo em
vista que a requerente negou deliberadamente a existência
de débito com a ré
Minoração do quantum

Admissibilidade Redução do valor para o montante de 2%
do valor atualizado da causa (art. 81, caput, do CPC)

Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação (fls. 175/200) contra sentença (fls. 171/173), cujo
relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação
declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais ajuizada por
Ednalva Baldesz Duarte em face de Cred System Administradora de Cartão de
Crédito Ltda., condenando a autora, pela sucumbência, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa. Ainda, condenou a autora “ao pagamento de multa equivalente a 5% sobre
o valor da causa, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil de
2015” (fl. 123).
Irresignada, apela a autora, aduzindo, em síntese, a ausência de
elementos probatórios aptos a comprovar a contratação (e os gastos no cartão de
crédito) que lastreou a negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao
crédito. Requer a reforma da r. sentença recorrida para declarar a inexigibilidade do
débito, condenar a ré a compensar os danos morais sofridos e afastar as penas por
litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023163-77.2019.8.26.0405 -Voto no 3722
3
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimada, a requerida apresentou contrarrazões (fls. 204/227).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais, na qual a autora narra a ocorrência de
apontamento irregular do seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao
crédito, tendo em vista não reconhecer a origem do débito.
Em contestação, a empresa requerida acostou aos autos (fls. 74 e
126/139) a cópia do contrato com a proposta de cartão de crédito, com assinatura e
em nome da autora e as faturas com os gastos efetuados.
O douto juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a
litigância de má-fé, nos seguintes termos:
“Na defesa a demandada disse que a relação contratual existe, e
débito, originários da concessão/uso de cartão de crédito, e trouxe
documentos abonando sua fala (fls. 74 e 126/139), que não foram
adequadamente derrubados, incumbência de que se insurge. Portanto,
fracassa-se o intento. JULGA-SE, pois, IMPROCEDENTE a ação.
Condeno a vencida ao pagamento das custas e despesas processuais,
corrigidas do desembolso, mais honorários advocatícios de 10%
calculados sobre o valor da causa, atualizado do ajuizamento,
sujeitando-se a cobrança ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Por
fim, dada a existência da relação jurídica, e maneira que a autora
apresenta os fatos perante o judiciário, pode-se concluir que lhe
faltou lealdade processual, e ainda se valeu do expediente para
obtenção de proveito econômico, portanto, reconhece-se sua má-fé na
litigância e, por conta dela, imponho-lhe sanção correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor atualizado da demanda (art. 81 do C.P.C)”
(fls. 172/173).
Deveras, não se olvida que são aplicáveis à controvérsia as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus
probatório preconizada no art. 6o, VIII, do referido diploma legal, cuja finalidade
precípua consiste em facilitar a defesa dos direitos do consumidor hipossuficiente em
juízo.
Todavia, em se tratando de regra excepcional acerca da distribuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023163-77.2019.8.26.0405 -Voto no 3722
4
incumbência de provar, faz-se mister sua interpretação parcimoniosa e não absoluta.
Assim, inclusive, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização Insurgência
contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova - Relação
de consumo - Inversão do ônus da prova não é regra absoluta -
Comprovação do próprio fato em que se funda o pedido - Ônus dos
Autores - Decisão mantida - Recurso improvido. TJ/SP. Agravo de
Instrumento no 2159726-20.2016.8.26.0000. 7a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Luiz Antônio Costa, j. 12/01/2017.
No caso em testilha, o conjunto fático-probatório, acima relatado, é
robusto no sentido de demonstrar o contrato que deu origem ao débito, inclusive com
as assinaturas da autora. Outrossim, o número do contrato registrado no órgão de
proteção ao crédito consta nas telas sistêmicas do réu, plenamente válidas como meio
de prova.
Em caso análogo ao destes autos, em voto proferido pelo
Excelentíssimo Desembargador Marino Neto, ponderou-se, com acuidade, que:
“atualmente, vivemos em um 'mundo digital' e como todos sabem as
adesões, especialmente as operadoras de telefonia e de cartões, quase
nunca são realizadas de forma física. Isso, no entanto, não afasta a
credibilidade do credor quanto às informações existentes em seu
cadastro, que não existiriam se não fossem fornecidas pelo devedor,
especialmente se este não indicou em nenhum momento extravio de
seus documentos ou coisa que o valha.” Apelação no
1000625-05.2019.8.26.0405, 11a Câmara de Direito Privado, j.
16/09/2019.
Nesse diapasão, para elidir o débito impugnado, incumbiria à autora
trazer aos autos, comprovante de pagamento dos débitos, o que não ocorreu. Nesse
sentido, em casos semelhantes ao dos autos, foi a orientação desta Colenda Câmara:
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de indenização por danos morais em
razão de negativação indevida. Débito existente e devidamente
comprovado. Exercício regular de direito por parte do credor.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária.”
(Apelação Cível 1018886-13.2018.8.26.0224; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023163-77.2019.8.26.0405 -Voto no 3722
5
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do
nome da autora Comprovação da utilização do cartão de crédito,
conforme faturas correlatas acostadas aos autos. Evidenciada a
relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da
quitação do débito pela autora, a negativação cinge-se à esfera do
denominado exercício regular de um direito. Dano moral não
caracterizado. Sentença mantida. Majoração dos honorários
advocatícios para 17% sobre o valor da causa Recurso desprovido.”
(Apelação Cível 1021191-45.2018.8.26.0005; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/08/2019).
Com espeque essas premissas, noto que o comportamento da autora é
incompatível com a boa-fé que deve nortear a conduta das partes na propositura da
demanda e no prosseguimento do iter processual, razão pela qual reputo cabível a
condenação por litigância de má-fé.
A litigância de má-fé é prevista no art. 80 do Código de Processo Civil
e se caracteriza como a intenção dolosa de qualquer das partes ou interveniente de
prejudicar. Nesse sentido, Stefania Lecca elucida que a má-fé:
“(...) é o conhecimento do próprio erro, mais precisamente a
consciência do descabimento da demanda ou da exceção; pode
consistir, também, no saber agir deslealmente, abusando do direito de
ação (ou defender-se em juízo) ou, enfim, na consciência e vontade de
utilizar o instrumento processual para alcançar escopos estranhos
aos fins institucionais”. (Il danno da lite temeraria. In: NERY
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de
Processo Civil comentado. 17a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo:
Thomas Reuters Brasil, 2018, p. 494/495).
In casu, o douto magistrado a quo condenou a autora como litigante
de má-fé, com fundamento no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, por
reputar que teria alterado a verdade dos fatos narrados na exordial.
Nessa senda, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a
parte, sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional
em erro. Sobreleva acrescentar, por oportuno, a lição de Luiz Guilherme Marinoni,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023163-77.2019.8.26.0405 -Voto no 3722
6
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o tema:
A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure
litigância de má-fé, tem que ter sido intencional, com manifesto
propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação
diversa da realidade de uma e de outra parte, por si só, não
configuram litigância de má-fé. (Novo Código de Processo Civil
comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 167).
No caso em comento, a autora deliberadamente negou a existência do
débito e de qualquer relação jurídica com a ré, mesmo nesta fase recursal. Contudo,
os fatos apresentados permitem concluir que o débito não apenas era existente, como
também de seu conhecimento.
Por conseguinte, resta evidente a tentativa de induzir o órgão
jurisdicional em erro, ao alterar a verdade dos fatos.
Doutra banda, reputo excessiva a multa fixada pelo douto magistrado
a quo, razão pela qual reduzo para o montante de 2% do valor atualizado da causa.
Por derradeiro, esclareço que a multa por litigância de má-fé não
afasta o benefício da gratuidade processual, razão pela qual incide a suspensão da
exigibilidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios (art. 98, §3o, do
CPC), sem prejuízo da exigibilidade da multa (art. 99, §4o, do CPC).
Trata-se de aspectos distintos e não colidentes, tanto que o próprio art.
99, §4o, do Código de Processo Civil estabeleceu que “A concessão de gratuidade
não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe
sejam impostas”.
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PARTE
BENEFICIÁRIA
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. 1.
Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso especial interposto em
25/08/2016 e distribuído em 04/04/2017. 2. Os propósitos recursais
são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação
jurisdicional; b) o afastamento da condenação por litigância de má-
fé; c) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023163-77.2019.8.26.0405 -Voto no 3722
7
Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 4. É
inviável, em sede de recurso especial, a análise acerca da
caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos
fatos, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5. As sanções
aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas
pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. 6. Assim,
apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si
só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das
penas expressamente cominadas no texto legal. 7. A revogação do
benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento
de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova
da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade
econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no
processo. 8. Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC/2015, a concessão
da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final
do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em
decorrência da litigância de má-fé. 9. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp. no
1.663.193/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20-02-2018,
DJe 23-02-2018, v. u.). (Destaques nossos).
Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma
vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se
que o recurso não seja conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp no
1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para
reduzir a multa de litigância de má-fé para o montante de 2% do valor atualizado da
causa, mantendo-se nos demais aspectos a respeitável sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator